Tribunal: TJDFT
Processo: 0709321-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0709321-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA AGRAVADO: M O A DA SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL, MARCELO OLIMPIO ALVES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CORTTEX INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA, ora exequente/agravante, contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama, em ação de Execução de Título Extrajudicial proposto contra M O A DA SILVA REPRESENTACAO COMERCIAL e MARCELO OLIMPIO ALVES DA SILVA, ora executados/agravados, nos seguintes termos: “Trata-se de IMPUGNAÇÃO apresentada pelo executado, objetivando desconstituir a penhora/bloqueio que incidiu sobre a conta corrente/salário da parte executada, sob a alegação de que se trata de verba salarial e/ou resultante de trabalho autônomo. Intimado, o impugnado se manifestou nos autos. Breve relatório. Com efeito, a penhora de dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira, é ato previsto no Código de Processo Civil (Art. 835, inciso I), com preferência sobre qualquer outro bem. Contudo, revendo meu anterior entendimento, verifica-se que, nos termos do disposto no Art. 833, IV, do CPC, o salário é absolutamente impenhorável, o que torna inviável a penhora, ainda que limitada a 30% (trinta por cento), de valores depositados em conta corrente na qual a parte executada recebe os seus vencimentos e/ou resultante de trabalho autônomo. Ademais, a possibilidade de penhora parcial de valores encontra-se rejeitada ante a impenhorabilidade absoluta das verbas de natureza alimentar. Sobre o tema, confira-se o julgado a seguir do TJDFT: Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Maria de Lourdes Abreu Número do processo: 0704494-02.2017.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDMAR ALMEIDA DE MORAES AGRAVADO: ITIQUIRA CONSOLIDADORA E REPRESENTAÇÕES LTDA - ME E M E N T A PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SALÁRIO. 30%. IMPOSSIBILIDADE. 1. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a absoluta impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 2. Não decorrendo a penhora do excepcional permissivo previsto no artigo 833, § 2 o, do Código de Processo Civil (CPC/15), a decisão que deferiu o pedido de penhora sobre 30% (trinta por cento) da remuneração do executado deve ser reformada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão n.1019141, 07044940220178070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/05/2017, Publicado no DJE: 31/05/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, tendo em vista o teor da petição e dos documentos constantes na impugnação apresentada e tendo em vista que é ônus da parte exequente a demonstração da penhorabilidade do valor bloqueado (tornado indisponível), o que não restou demonstrada na resposta à impugnação, e, ainda, considerando que a parte executada não pode ser privada de seus vencimentos, em razão da impenhorabilidade das verbas de natureza alimentar, bem como tendo em vista que a hipótese não se amolda às exceções legais, a desconstituição da penhora/bloqueio é medida que se impõe. Ante o exposto, RESOLVO a impugnação e DEFIRO a desconstituição da penhora/bloqueio constante nos autos. Expeça-se ofício à instituição financeira para transferência da quantia penhorada/bloqueada (ID 144218371) para a conta indicada pelo executado (...).”. Em suas razões recursais, a parte exequente/agravante narra que, na origem, trata-se de execução de título extrajudicial na qual foi acolhida impugnação à penhora apresentada pela executada/agravada, na forma da decisão agravada. Argumenta, em síntese, que a executada/agravada não apresentou documentos que comprovem a natureza salarial dos valores bloqueados e que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a penhora parcial de verbas salariais. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo a fim de obstar a transferência dos valores bloqueados para a conta da parte exequente, até o julgamento do mérito recursal. É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, verifico a presença dos requisitos para concessão da medida liminar pleiteada. Apesar de haver previsão legal da impenhorabilidade das verbas salariais, nos termos dos artigos 832 e 833, IV do Código de Processo Civil, o Superior Tribunal de Justiça, tem adotado entendimento no sentido de relativizar a impenhorabilidade dos salários, uma vez que tal regra se presta a garantir a dignidade do devedor. No julgamento do EREsp n.o 1.582.475/MG, fixou critérios para, excepcionalmente, permitir a penhora de salário, desde que seja reservado percentual que garanta a dignidade do devedor e de sua família. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) Dessa forma, deve-se admitir o afastamento excepcional da regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que a constrição ocorra em percentual que não prive o devedor do mínimo essencial à sua sobrevivência e dignidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível, confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA SALARIAL. PERCENTUAL MÓDICO. INTERFERÊNCIA NA SOBREVIVÊNCIA DA PARTE DEVEDORA. NÃO VERIFICADO. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. Seguindo orientação oriunda da jurisprudência do STJ e, visando garantir a efetividade da tutela jurisdicional, entendo possível afastar, de forma excepcional, a regra da impenhorabilidade absoluta do salário, desde que em percentual que não prive o devedor e sua família do necessário à sua sobrevivência com dignidade. O valor a ser descontado da remuneração do devedor agravado, com fins a quitar a dívida, não se revela exorbitante, a ponto de interferir na sua sobrevivência, tendo em vista a documentação carreada aos autos. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1359571, 07073231420218070000, Relator: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 28/7/2021, publicado no DJE: 19/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O Código de Processo Civil prevê expressamente no § 5o do art. 1.017 que, no caso de processo eletrônico, fica dispensada a formação do instrumento no caso de interposição do recurso de agravo de instrumento, sendo tão somente facultado à parte agravante acostar os documentos que entender pertinentes. 2. O artigo 833, IV, combinado com seu § 2o, do Código de Processo Civil (CPC/15), estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal, ressalvada a hipótese de penhora para o pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como de importâncias excedentes a cinquenta salários-mínimos mensais, o que não se constata na espécie. 3. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos, etc. (arts. 649, IV, do CPC/1973 e 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 4. Preliminar rejeitada. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1356183, 07073509420218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2021, publicado no DJE: 28/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) No caso dos autos, verifico que o executado/agravado apresentou impugnação (ID Num. 146601438) na qual afirmou que os valores bloqueados possuem natureza salarial. Contudo, a impugnação não foi acompanhada de nenhum documento comprobatório das alegações do devedor. Uma vez que o art. 854, §3o, do Código de Processo Civil, impõe ao executado o ônus de comprovar a impenhorabilidade das quantias bloqueadas, entendo, ao menos nesta primeira análise, que não foi demonstrada a natureza salarial das quantias penhoradas, de modo que devem ser presumidas penhoráveis. Nesse sentido, confira-se os seguintes precedentes desta 3a Turma Cível: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. BLOQUEIO DE NUMERÁRIOS. IMPENHORABILIDADE. CONTA POUPANÇA E VERBA DE ORIGEM SALARIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Não é possível rediscutir a responsabilidade do Executado/Agravante se já houve redirecionamento, transitado em julgado, da execução contra os sócios de pessoa jurídica devedora. 2. Se o Agravante não se desincumbe, nos termos do art. 373 do CPC, do seu ônus de provar que o bloqueio de numerário se deu em conta poupança ou atingiu verba salarial, não é possível atrair para o caso a impenhorabilidade legal prevista no art. 833, IV e X, do CPC. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Mantida a multa de 2% sobre o valor causa, em razão de oposição de embargos de declaração protelatórios. (Acórdão 1301091, 07099323820198070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 11/11/2020, publicado no DJE: 24/11/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) “PROCESSO CIVIL. PENHORA. CONTA POUPANÇA E CONTA-CORRENTE. DESVIRTUAMENTO. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR. NÃO COMPROVAÇÃO. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. 1. O Código de Processo Civil elenca, em seu artigo 833 e incisos, as hipóteses em que determinados bens e valores não podem ser alcançados pela constrição judicial, pois gravados com cláusula de absoluta impenhorabilidade a proteger o patrimônio mínimo do executado e estabelecer limites à satisfação da execução. 2. É vedada a penhora de valores depositados em conta poupança que sejam inferiores a 40 salários mínimos. Inteligência do artigo 833, X, do Código de Processo Civil. 3. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de possibilitar a penhora de valores depositados em conta poupança cuja movimentação financeira indica o seu desvirtuamento, capaz de transmutar a sua natureza para equivalente à conta corrente. 4. O ônus de comprovar que a conta poupança não está sendo utilizada de forma desvirtuada é do devedor executado. Na hipótese dos autos, mesmo devidamente intimado para juntar extratos bancários, o agravado quedou-se inerte, razão pela qual deve prevalecer a presunção de que os valores não possuem natureza de poupança, e que, portanto, devem responder pela dívida. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1302538, 07306805720208070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 18/11/2020, publicado no DJE: 3/12/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Assim, verifico a probabilidade do direito do agravante. Já o perigo de dano decorre da possibilidade de indevida restituição dos valores penhorados ao executado. Assim, presentes estão os requisitos necessários à medida assecuratória pleiteada pelo agravante. Posto isso, DEFIRO o pedido e concedo o efeito suspensivo ao presente agravo para suspender os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recursal, com a consequente manutenção dos valores bloqueados em conta judicial até o julgamento do mérito recursal, caso ainda não tenham sido transferidos ao devedor. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 14:33:21. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora